Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.
2. Na hipótese em que diversas diligências, inclusive, por intermédio de convênios firmados com o Poder Judiciário, não foram capazes de localizar bens da titularidade do devedor, verifica-se que a inércia deste em apresentar bens à penhora apenas confirma a ausência de patrimônio.
3. A mera inércia da executada em apresentar bens à penhora, sem qualquer elemento a demonstrar omissão dolosa, com intuito de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.